Tribunal: TJDFT
Processo: 0748477-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0748477-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO BACELAR AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor BRUNO BACELAR contra decisão (Id. 253391100 dos autos de origem) que, em ação declaratória com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo ora agravante em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., indeferiu o pedido de concessão de tutela antecipada. Em suas razões recursais, o autor agravante alega que o banco réu vem realizando descontos mensais que ultrapassam o limite legal de 35% da remuneração líquida do servidor, comprometendo parte significativa de sua renda e dificultando o custeio de suas despesas básicas. Assevera que o percentual legal deve incidir sobre a remuneração efetivamente percebida pelo servidor após os descontos obrigatórios (remuneração líquida). Ressalta que a finalidade da norma é proteger a remuneração mínima indispensável à subsistência do trabalhador e de sua família, evitando o superendividamento e preservando o mínimo existencial. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, a plausibilidade do direito, consubstanciada nos contracheques e extratos bancários juntados aos autos, que demonstram que os descontos ultrapassam o limite legal de 35% da remuneração líquida; e o perigo de dano, decorrente do risco à subsistência do autor. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada recursal para que seja determinada a suspensão dos descontos mensais que ultrapassem o limite de 35% da remuneração líquida do autor agravante. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que, reformando a decisão agravada, seja confirmada a tutela antecipada recursal requerida, bem como para que seja fixada multa cominatória no valor de R$1.000,00. Sem preparo. É o relatório. Decido. Ao analisar o feito de origem, verifica-se que o feito principal foi sentenciado, julgando improcedentes os pedidos iniciais (Id. 255627394 dos autos de origem). Nesse contexto, considerando que o presente agravo de instrumento visa a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada nos autos de origem, com a prolação da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, houve a perda de objeto do agravo de instrumento, tornando-o prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, não conhecendo do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora